Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ATO CONSTRITIVO JUDICIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. MELHOR POSSE. INDIVIDUALIZAÇÃO FÁTICA DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE POSSE PARALELA. COISA JULGADA REFLEXA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, confirmando tutela liminar para assegurar a manutenção da posse de edificação residencial e do terreno circundante, com área de 600 m2, situada em área maior objeto de ação de interdito proibitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (1) estabelecer se existe conflito entre as sentenças proferidas na Ação de Interdito Proibitório e nos Embargos de Terceiro; (2) verificar a existência de individualização do terreno ocupado pelos Embargantes; (3) analisar a ocorrência de posse paralela; (4) examinar o cabimento dos Embargos de Terceiro; (5) esclarecer se ocorreu coisa julgada reflexa decorrente de ação anterior envolvendo parte diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite as teses da parte ou deixe de examinar todos os argumentos deduzidos, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.
4. Inexiste contradição entre a sentença dos embargos de terceiro e a proferida na ação de interdito proibitório, pois a decisão possessória produz efeitos apenas entre as partes daquele processo, não podendo atingir terceiros que não integraram a relação processual e cuja posse já havia sido reconhecida judicialmente.
5. A prova documental e testemunhal demonstra a existência fática e conhecida da parcela do terreno ocupada pelos embargantes, ainda que ausente individualização registral, sendo suficiente a delimitação material da área para fins de proteção possessória.
6. Não há posse paralela quando as áreas exercidas por cada possuidor são distintas e delimitadas, inexistindo sobreposição no exercício dos poderes inerentes à posse.
7. Os embargos de terceiro são cabíveis quando terceiro, não integrante da ação originária, sofre ameaça concreta de constrição judicial sobre bem que possui, configurada, no caso, por ordem de desocupação decorrente de tutela possessória concedida em outro processo.
8. A alegada coisa julgada reflexa não se configura quando a ação anterior possui partes, causa de pedir e pedidos distintos, sobretudo quando a decisão pretérita não afastou o exercício da posse, mas apenas reconheceu a irregularidade da ocupação perante o poder público.
9. Mantém-se a sentença que reconhece a melhor posse dos embargantes, diante da comprovação de atos contínuos de uso, fruição e defesa do imóvel ao longo do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de terceiro são cabíveis quando terceiro sofre ameaça concreta de constrição judicial sobre bem que possui, ainda que decorrente de tutela possessória concedida em outro processo. 2. A ausência de individualização registral não impede o reconhecimento da posse quando demonstrada a delimitação fática e o exercício contínuo dos poderes possessórios. 3. Não há posse paralela quando as áreas exercidas por cada possuidor são distintas e delimitadas.”
Dispositivos relevantes citados: art. 674 e §§ 1o e 2o, do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC.